Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016075-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), DANIELLE JARDIM DE PAULA - CPF: 043.536.141-42 (AGRAVANTE), FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (AGRAVADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA – COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 SESSENTA DIAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública pela pandemia do COVID-19.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016075-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

DANIELLE JARDIM DE PAULA

AGRAVADO:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal interposto por
DANIELLE JARDIM DE PAULA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos de Ação de Imissão de Posse no 1034671-96.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
, que manteve o cumprimento do mandado de despejo.

Aduz a agravante que foi determinada a desocupação imóvel, objeto da ação de origem, sem, contudo, observar o óbice causado pela pandemia que assola o país - COVID-19/NOVO CORONAVIRUS, inclusive, por se tratar de causa justa, foi instituído o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário e não se sabe ao certo quando a situação será normalizada.

Ressalta que
“DADA À SITUAÇÃO ATUAL, DE EMERGENCIAL CAUTELA DA SAÚDE PÚBLICA, NA QUAL A RECOMENDAÇÃO PREVENTIVA É O RECOLHIMENTO DOMICILIAR, POR CAUTELA DEVE-SE SUSPENDER, TEMPORARIAMENTE, OS EFEITOS DO PROVIMENTO LIMINAR”
(sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a imediata suspensão temporária do cumprimento do mandado de imissão na posse. (id. 52647969)

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora em 11/08/2020 [id.
53649498
].

Contraminuta apresentada no id. 55075974, pelo desprovimento do recurso.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca estender o prazo judicialmente determinado para a desocupação do imóvel, com amparo na pandemia que assola o País (COVID-19), a medida deve ser postergada, consoante Protocolo das autoridades de Saúde.

Importa destacar a situação apresentada não se enquadra nas relações acobertadas pela Lei do inquilinato, embora possa se assemelhar, em razão da determinação de desocupação do imóvel.

Ocorre que no momento atual
é impossível prever as consequências concretas da pandemia causada pelo COVID-19, e até quando essa situação irá perdurar, por evidente que deverá haver observância aos direitos demandados, ressaltando também, as exceções em se tratando de caso fortuito ou força maior.

Nesse contexto, mostra-se razoável, especialmente nesta situação de
pandemia
em que os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo, analisar com acuidade o pleito, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do Covid-19.

Todavia, diferente do que pretende a agravante, a suspensão da ordem de despejo não pode perdurar ad aeternum, devendo se estabelecer um prazo razoável ao seu cumprimento, de modo que 60 (sessenta) dias se mostra hábil para que a agravante se organize e, na ocasião, promova a desocupação voluntária.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 59, §1o, INCISO VIII, DA LEI DO INQUILINATO -

DIREITO DE PREFERÊNCIA – AÇÃO PRÓPRIA –
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRAZO ESTENDIDO PARA 60 DIAS - CALAMIDADE PÚBLICA – NOVO CORONAVIRUS
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de liminar em ação de despejo por denúncia vazia, para sua concessão, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato. O direito de preferência pela aquisição do imóvel pelo locatário poderá ser exercido na forma do art. 33 da Lei de Locação, o qual deverá ser discutido em ação própria, todavia, não ilide o direito a liminar de despejo. Ainda que o recurso locatário seja desprovido,
é possível estender o prazo da desocupação voluntária, principalmente em casos de calamidade pública, como no caso de Cuiabá em que a pandemia do COVID-19
encontra-se no seu ápice, onde as autoridades recomendaram o distanciamento social.”
(N.U 1011698-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 08/08/2020)

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suspender o cumprimento da ordem de despejo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020